Tribunal: TJSP
Processo: 0000248-10.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso da defesa. Agravo de Execução Penal. Alegação de omissão. Pretensão de prequestionamento de dispositivos legais que sequer foram mencionados ao longo das razões do recurso de agravo de execução penal. Mérito recursal enfrentado de forma clara e coerente quando da prolação do Acórdão. Mero inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de agravo em execução

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso da defesa. Agravo de Execução Penal. Alegação de omissão. Pretensão de prequestionamento de dispositivos legais que sequer foram mencionados ao longo das razões do recurso de agravo de execução penal. Mérito recursal enfrentado de forma clara e coerente quando da prolação do Acórdão. Mero inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de agravo em execução penal. Embargos conhecidos e rejeitados.